Tribunal: TJSP
Processo: 1008733-98.2022.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Ação revisional - Contratos bancários de empréstimo pessoal - Prescrição não configurada - Prazo decenal previsto no art. 205, do CC não transcorrido - Precedente consolidado no STJ.
Juros - Abusividade configurada - Demonstração de que as taxas pactuadas são exageradamente abusivas em relação à média praticada pelo mercado em operações similares, mediante consulta ao site do BACEN - Redução à

Ementa:
Ação revisional - Contratos bancários de empréstimo pessoal - Prescrição não configurada - Prazo decenal previsto no art. 205, do CC não transcorrido - Precedente consolidado no STJ.
Juros - Abusividade configurada - Demonstração de que as taxas pactuadas são exageradamente abusivas em relação à média praticada pelo mercado em operações similares, mediante consulta ao site do BACEN - Redução à taxa média praticada pelo mercado financeiro à época da contratação mantida - Questão consolidada no STJ (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973) - Precedentes da Corte.
Repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral - Descabimento - Cobrança de encargo contratual reconhecido abusivo apenas em Juízo - Ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira ré, de negativação, descontos indevidos ou cobrança vexatória - Existência de mero aborrecimento, incapaz de caracterizar lesão moral apta à indenização - Não incidência do pg. ún., do art. 42, do CDC - Precedentes da Corte e do STJ - Recursos não providos.